Tribunal: TJDFT
Processo: 0033144-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO A DEPENDENTE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. FATO GERADOR. MORTE DE FATO DO MILITAR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. ILEGITIMIDADE DOS AUTORES.
1. Segundo interpretação das Leis no 3.765/60 e 10.486/02, o benefício de pensão de ex-militar que foi expulso da corporação é devido aos herdeiros somente após a sua morte, desde que contribuinte da referida pensão com mais de 10 anos de serviço, e observadas as condições estabelecidas no artigo 37 da Lei 10.486/02.
2. A legitimidade para requerer a devolução dos valores descontados em folha de pagamento, referentes à pensão militar adicional, é do ex-militar.
3. Negou-se provimento ao apelo.